Tribunal: TJDFT
Processo: 0731454-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731454-73.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por Francisco de Assis Nunes da Silva em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de ação de conhecimento ajuizada pelo apelante em desfavor do Banco C6 Consignado S.A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID 64898675). O presente recurso encontra-se aguardando julgamento. Na petição juntada ao ID 66287464, as partes informam que celebraram acordo e postulam a homologação dos termos pactuados. Nesse novo contexto, tenho que a transação alcançada acarreta a perda do interesse recursal. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço da apelação. Retire-se de pauta. Encaminhem-se os autos ao d. juízo de origem para as providências que entender pertinentes em face do acordo noticiado nos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora